Tribunal: TJDFT
Processo: 0737970-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0737970-26.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: JOSE ROBERTO ALVES AUTORIDADE: JUIZO DO TERCEIRO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública em favor de JOSE ROBERTO ALVES, apontando como autoridade coatora o Juízo do 3o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília, contra decisão que decretou a prisão preventiva do paciente. A impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante no dia 09/08/2020, em razão da suposta prática dos crimes previstos nos arts. 140 (injúria) e 147 (ameaça), ambos do CP, praticados em situação de violência doméstica e familiar (Lei no 11.340/2006). A impetrante destaca que a prisão preventiva foi decretada com fundamento na necessidade de acautelar a ordem pública e a integridade física e psicológica da ofendida, ante a gravidade em concreto da conduta e do histórico de violência doméstica ostentado, vislumbrando-se a insuficiência de medidas cautelares diversas à prisão. Salienta que, inobstante a gravidade dos fatos sob apuração, ao contrário do consignado na r. decisão em debate, inexistiu violência física, sendo que a denúncia ministerial imputa, exclusivamente, a prática de um crime de ameaça. Assevera que “o argumento de que o paciente estava ciente das medidas protetivas fixadas nos autos no 0702859-36.2020.8.07.0014 as quais, até o momento da análise do flagrante, não teriam sido revogadas, com o devido acatamento, não condiz com a realidade. Isso porque, analisando os autos referidos, verificou-se que, em junho de 2020, ou seja, dois meses antes dos fatos sob apuração, as protetivas deferidas naquele procedimento foram expressamente revogadas A PEDIDO DA VÍTIMA”. Aduz que as medidas protetivas deferidas anteriormente não foram descumpridas pelo paciente. Destaca que não há como afirmar a inadequação das medidas protetivas para o resguardo da integridade física da vítima, sendo possível afirmar que a ordem pública, bem como a sua integridade poderão ser devidamente resguardadas com o deferimento de cautelas que proíbam a aproximação e o contato, de forma recíproca, aliada ao monitoramento eletrônico. Diante disso, requer, liminarmente, seja o paciente posto em liberdade, revogando-se a prisão preventiva imposta, sendo imediatamente expedido alvará de soltura. No mérito, requer seja confirmada a liminar. É o relatório. DECIDO. Admito a presente ordem de habeas corpus. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva tem o seguinte teor (ID: Num. 19369876): “Na espécie, constata-se que os crimes em análise envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher e que a prisão se justifica pela necessidade de garantia da execução das medidas protetivas de urgência, o que autoriza o cabimento da prisão preventiva, com fundamento no inciso do artigo 313 do CPP. Ressalte-se que o dispositivo legal não exige o descumprimento das medidas protetivas de urgência para autorizar o cabimento da prisão preventiva. Prevê que a prisão preventiva é admissível nos casos em que se mostrar adequada e necessária para garantir a execução das referidas medidas, como o caso em questão, conforme será demonstrado. Dessa forma, admitida a prisão preventiva no caso em apreço, mister examinar se estão presentes os requisitos do artigo 312 do CPP. Com efeito, há necessidade da segregação cautelar do agente, em razão de sua periculosidade, extraída das circunstâncias que envolvem o caso concreto e do histórico de violência doméstica e familiar. Na data dos fatos, conforme narrativa detalhada da vítima, o ofensor quebrou o vidro do portão de sua residência para adentrar o local e, no momento em que ela chegou em casa, foi surpreendida com ele bastante agressivo, a xingando, bem como dizendo que iria lhe matar. Ainda, o custodiado teria pegado um "porrete" e partido em sua direção com o intuito de agredi-la, não tendo alcançado o seu intento por ter sido impedido pela filha da vítima. O fato é grave, envolvendo além de graves ameaças, violência física. Ressalte-se que a relata que o custodiado possui perfil agressivo e que tem muito medo dele. Inclusive, solicitou encaminhamento à casa abrigo. Destaque-se que, de acordo com o depoimento do condutor do flagrante, o autuado se encontrava bastante agressivo e alterado no momento da prisão, tanto que precisou ser algemado. Além disso, a vítima narra histórico de violência doméstica e familiar, relato que apresenta consonância com os elementos do APF, sobretudo a folha de antecedentes, eis que essa é a terceira vez que a vítima registra ocorrência em desfavor do custodiado no presente ano. As circunstâncias, aliadas ao histórico de violência já existente, indicam a necessidade da prisão preventiva do autuado para preservar a ordem pública e a integridade física e psíquica da vítima, mormente pelo fato de que a merda fixação de medidas protetivas não se mostraram suficientes. Com efeito, o custodiado estava ciente das medidas protetivas fixadas nos autos 0702859-36.2020.8.07.0014 e, em absoluto desprezo à decisão judicial, se aproximou da vítima e praticou os fatos narrados no presente APF. Naqueles autos, muito embora a vítima tenha manifestado o desinteresse na manutenção das medidas protetivas, aquele juízo determinou o encaminhamento dos autos ao NERAV e, até o presente momento, não houve a revogação das referidas medidas. Dessa forma, entendo que a medida extrema é necessária para garantia da ordem pública e proteção da integridade física e psicológica da ofendida.” Passo aos fundamentos. A concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional e, por isso, reservada às situações nas quais fique demonstrada, de plano, flagrante ilegalidade a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Para a decretação da prisão cautelar exige-se a presença concomitante: [i] de uma das condições de admissibilidade (hipóteses previstas no art. 313 do CPP); [ii] do fumus comissi delicti, isto é, a materialidade do delito e os indícios de autoria (art. 312 do CP); e [iii] de ao menos um dos fundamentos do periculum libertatis, quais sejam, a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal e, ainda, pelo perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (art. 312 do CPP). Destaque-se que o inciso III do art. 313 do CPP possibilita a decretação da prisão preventiva “se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência”. Da leitura do dispositivo, extrai-se que a intenção do legislador de possibilitar a prisão cautelar é dar efetividade às medidas protetivas, ou seja, somente se justifica a custódia cautelar para evitar um mal maior, ante o descumprimento de medida anteriormente imposta e para assegurar a segurança da vítima e de seus familiares, consoante dispõe o § 2o do art. 12-C da Lei 11.340/06. No presente caso, ainda que em análise perfunctória, é possível observar que o crime de ameaça imputado ao paciente na peça acusatória (ID: Num. 70766362 – autos no 0733269-71.2020.8.07.0016) não alcança pena privativa de liberdade com pena máxima superior a 4 (quatro) anos, o que, a princípio, afasta a incidência do art. 313, inciso I, do CPP. De igual modo, não se encontra presente a condição de admissibilidade prevista no art. 313, inciso III, do CPP, uma vez que a vítima requereu expressamente a revogação das medidas protetivas, a qual entrou em contato com a assistência judiciaria em junho de 2020, informando a desnecessidade da manutenção das cautelas (ID: Num. 65273776 e ID: Num. 65294424 – autos no 0702859-36.2020.8.07.0014). Sendo que, após a manifestação favorável do MP pela revogação (ID: Num. 65680858), o pleito foi acolhido pelo Juízo a quo (ID: Num. 65938391), inexistindo, destarte, hipótese de descumprimento. Isso porque, segundo consta nos autos, o paciente já responde por ação penal ajuizada no Juízo do 3o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher de Brasília pelos fatos supostamente praticados em 18/01/2020. E, em decorrência desses fatos, a vítima requereu medidas protetivas de urgência nos autos no 0711868-16.2020.8.07.0016, vindo posteriormente a solicitar a revogação da medida cautelar, em 03/04/2020, tendo o Ministério Público oficiado favoravelmente à revogação naqueles autos. Após a revogação das medidas protetivas nos autos supracitados, a vítima se dirigiu à DEAM para dar notícia de suposta prática de novo crime pelo acusado, consistente em ameaçá-la de morte, ocasião em que a vítima requereu novas medidas protetivas de urgência, deferidas nos autos no 0702859-36.2020.8.07.0014, em 25/05/2020. Contudo, em 12/06/2020, a própria vítima, representada pela Defensoria Pública, requereu a revogação dessas medidas, com nova concordância do Ministério Público ao ID: Num. 65680858, conforme já mencionado. Nesse cenário, não se desconhece ser primordial o fortalecimento psicológico e emocional da vítima, ao que tudo indica, envolvida em situação de violência doméstica e familiar, contudo, não se pode afirmar estar a vítima em iminente situação de risco, a justificar a intervenção cogente do Estado e a segregação cautelar do paciente, já que foram disponibilizados a ela meios para enfrentamento de possível situação de violência e, no entanto, esta optou pela revogação das medidas de proteção, denotando, a priori, que não está submetida à situação de risco. Desse modo, as circunstâncias do caso concreto autorizam a revogação da prisão preventiva, porquanto não restou demonstrado o descumprimento de medidas protetivas anteriormente decretadas em prol da vítima e muito menos ficou comprovada a insuficiência ou inadequação das medidas cautelares anteriormente impostas, uma vez que houve a sua revogação. Assim, observa-se que, não obstante o fundamento para a decretação da prisão preventiva tenha sido a garantia da ordem pública e a manutenção da integridade física e psíquica da vítima, a custódia cautelar se mostra desproporcional, ao menos no momento. Privar o paciente de sua liberdade por uma suposição de que a vítima esteja em situação de risco, mesmo após esta afirmar que não precisa de medidas de proteção, parece não ser medida razoável. Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal: “HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL, INJURIA, AMEAÇA E DANO NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA ANTERIOR. MANIFESTAÇÃO DA VÍTIMA NO SENTIDO DE PACIFICAÇÃO DO CONFLITO. RETRATAÇÃO PUGNANDO PELO ARQUIVAMENTO DO FEITO. LIBERDADE PROVISÓRIA CABÍVEL. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DEFERIDAS. ORDEM CONCEDIDA. 1. A constrição provisória, admitida como mecanismo para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar exige prévio descumprimento das medidas protetivas, quando embasada no inciso III, do artigo 313, do Código de Processo Penal. 2. No caso, não há descumprimento de medida protetiva judicialmente decretada. Some-se que a vítima, no mesmo dia, externou se retratar da representação ofertada, informando que a situação se encontrava esclarecida, pugnando pelo arquivamento do feito. Esta expressão, ainda que em se tratando de crime de ação pública incondicionada não subsista, demonstra que não mais se faz presente a necessidade de proteção da vítima, já que ela própria requer a soltura do paciente, informando ter restado esclarecido o ocorrido. Resulta que se impõe a liberdade provisória do paciente e a revogação das medidas protetivas deferidas. 3. Habeas Corpus conhecido. Ordem Concedida. (Acórdão 1135519, 07180876420188070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 8/11/2018, publicado no PJe: 12/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. FATO SUPERVENIENTE. PEDIDO DA VÍTIMA DE REVOGAÇAO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. ORDEM CONCEDIDA. 1. A decretação da prisão da preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos "stricto sensu" do "fumus comissi delicti" (prova da materialidade e indícios de autoria - artigo 312, CPP); de ao menos um dos fundamentos do "periculum libertatis" (artigo 312, CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313, CPP). 2. Manifestada de forma livre e consciente pela vítima de violência doméstica e familiar contra a mulher o desinteresse na manutenção das medidas protetivas de urgência, cumpre ao Poder Judiciário revogá-las, sob pena de indevida invasão na esfera da privacidade e intimidade, vetores relevantes de dignidade da pessoa humana. 3. Estando a prisão preventiva calcada, notadamente, na necessidade de garantir o cumprimento das medidas protetivas, mas sobrevindo o pedido pela própria vítima de revogação de tais medidas, não mais subsistem os fundamentos para a medida cautelar extrema, fazendo-se imperiosa a concessão da ordem para a imediata soltura do paciente. 4. Ordem concedida. (Acórdão 1069977, 07179302820178070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 25/1/2018, publicado no DJE: 30/1/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Desse modo, nesta análise liminar, diante da ausência de demonstração dos requisitos autorizadores da prisão preventiva impostos nos arts. 312 e 313, ambos do CPP, a concessão da liberdade provisória ao paciente é medida que se impõe. Posto isso, defiro o pedido liminar para revogar a prisão preventiva do paciente, mediante compromisso de comparecimento a todos os atos do processo, sob pena de revogação desta decisão. Expeça-se o competente alvará de soltura, se por outro motivo o paciente não estiver preso. Faculto ao Juízo a quo a análise acerca da necessidade de decretação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP. Solicitem-se informações. Notifique-se a ofendida, nos termos do art. 21, da Lei Maria da Penha. Após, colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. P.I. Brasília, 8 de setembro de 2020 10:49:57. ROBSON BARBOSA Desembargador